Tribunal: TJSP
Processo: 2217376-83.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2217376-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é peticionário AILSON
OLIVEIRA MILANESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO,
EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA NETO E RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2217376-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16.011
2
Revisão Criminal no 2217376-83.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá
Postulante: Ailson Oliveira Milanesi
Juiz de primeiro grau: Dr. Paulo Antonio Canali Campanella
Voto no: 16.011
REVISÃO CRIMINAL
USO DE DOCUMENTO
FALSO
Pleito de absolvição por atipicidade da
conduta Impossibilidade Pretensão de que sejam
reapreciadas teses já enfrentadas nos julgamentos
anteriores A revisão criminal é ação autônoma, que
visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas
hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo
Penal, não podendo ser utilizada como “segundo apelo”
ou “terceira instância” de julgamento Ademais, não
há que se falar em atipicidade
Os policiais
informaram que o postulante apresentou a CNH falsa
ao ser abordado, eis que estava foragido – Crime que se
consuma com a mera apresentação do documento falso,
sendo irrelevante se a exibição ocorreu mediante
exigência do policial ou por iniciativa própria -
Precedentes do STJ Condenação mantida Pena e
regime prisional inalterados.
PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.
1. Por respeitável sentença de fls. 12/17, Ailson
Oliveira Milanese foi condenado ao cumprimento de 2 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 304, do Código Penal.
Inconformado, o réu apelou. A Egrégia 2a Câmara de
Direito Criminal, em acórdão proferido em 09/09/2019, negou provimento ao recurso
(fls. 18/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2217376-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16.011
3
O réu interpôs recurso especial, que não foi admitido
(fls. 474/485 - autos principais).
Após o trânsito em julgado (fls. 24), o sentenciado
apresentou o presente pedido de revisão criminal, postulando a absolvição por
atipicidade de sua conduta, alegando que “as provas produzidas nos autos
demonstram a atipicidade da conduta também em virtude da ausência de
potencialidade lesiva do documento objeto da conduta. elementar 'fazer uso' não foi
provada” (fls. 1/10).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do pedido (fls. 36/49).
É a síntese do necessário.
2. Na lição do insigne Frederico Marques, a revisão
criminal não tem natureza de recurso, mas sim de ação penal constitutiva negativa,
“funcionando como equivalente penal da ação rescisória civil” (Elementos de
Direito Processual Penal, v. 4, ed. Forense, 1965, p. 325), uma vez que se destina a
desfazer os efeitos de uma sentença condenatória transitada em julgado.
O art. 621 do Código de Processo Penal disciplina seu
cabimento em apenas três hipóteses: (a) contrariedade ao texto expresso de lei ou à
evidência dos autos; (b) condenação fundada em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos; (c) descoberta, posterior à sentença, de novas
provas de inocência do acusado ou de circunstâncias que autorizem diminuição
especial da pena.
Bem se vê que a revisão não pode ser manejada como
sucedâneo de recurso, não sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou do
quantum de pena imposta.
Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci
que “o objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a
sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2217376-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16.011
4
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da
revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar
interpretação é desvirtuar a natureza do instituto” (Código de Processo Penal
Comentado, Ed. Forense, 5a edição, p. 989).
No mesmo sentido é a jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera
pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, como se fosse um
recurso que visasse nova análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo que
mencionar que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos
significava dizer que o Julgador desconsiderou substancial elenco probatório”
(RJTACRIM 47/489).
3. O pedido nestes autos formulado não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão. De fato, a combativa defesa,
mesmo cumprindo com galhardia seu mister, não conseguiu trazer à baila nenhum
fato novo ou argumento novo, capaz de ensejar a modificação do decisum. Pretende-
se, apenas, uma reapreciação de tema já debatido no julgamento da causa.
4. Repisem-se, de todo modo, ainda que brevemente, os
tópicos que se pretende reavivar nesta revisão.
5. A autoria e materialidade delitivas foram cabalmente
comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 autos principais),
pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8 processo original), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 9 - autos originais), pelas fotografias de fls. 11/12, pelo laudo de fls.
100/102 e pela prova oral colhida em Juízo.
Daí porque inexiste irresignação quanto a tais aspectos,
limitando-se a defesa a pleitear a absolvição por atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2217376-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16.011
5
6. Apurou-se que, em 30 de janeiro de 2019, por volta
das 18h00', na Rua Onze de Junho, 10, Jardim Pilar, na cidade de Mauá, fez uso de
documento público falso, no caso, uma Carteira Nacional de Habilitação contrafeita
(fls. 72/74 - autos originais).
Na fase policial, o réu permaneceu silente (fls. 4

processo principal). Em juízo admitiu em parte a prática delituosa, afirmando que
efetivamente trazia consigo a CNH falsa, no entanto, alegou que não a apresentou aos
agentes policiais e que se tratava de uma simples cópia “scaneada” (fls. 4 e mídia
digital).
Os policiais militares Jeferson Faria e Diego Oliveira
de Faria Silva relataram que, durante patrulhamento, suspeitaram do veículo
conduzido pelo acusado, decidindo abordá-lo. O revisionando, então, entregou-lhes
uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em que constava o nome de Leandro de
Freitas Barboni. Contaram que, na ocasião, suspeitaram da autenticidade do
documento e indagaram Ailson sobre eventual falsificação, tendo o réu negado
qualquer irregularidade. Posteriormente descortinou-se que o postulante era foragido
da justiça e, por esta razão teria apresentado o documento falsificado (fls. 2, 3 e
mídia digital).
Não há que se falar, portanto, em atipicidade da
conduta imputada ao postulante.
As testemunhas foram categóricas em narrar o
essencial, confirmando a apresentação do documento de identificação fraudulento
pelo postulante, o que desmente, portanto, a versão de que a carteira de habilitação
teria sido encontrada no “quebra-sol” durante revista veicular.
Tratando-se de crime de natureza formal, a simples
apresentação do documento público falsificado é o bastante à sua consumação, sendo
prescindível a comprovação de efetivo prejuízo à fé pública.
Ressalte-se que: “O crime descrito no art. 304 do CP
consuma-se com a apresentação do documento falso, sendo irrelevante se a exibição
ocorreu mediante exigência do policial ou por iniciativa do próprio agente.” (STJ,
HC 169068 / SP, 6a T., rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.12.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2217376-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16.011
6
Ainda que assim não fosse, a Carteira Nacional de
Habilitação é considerada documento de porte obrigatório, assim, o mero porte deste
documento falsificado já caracterizaria o delito. Nesse sentido:
"APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento público
falso Artigo 297, “caput”, combinado com o artigo
304, ambos do Código Penal. Carteira Nacional de
Habilitação. Absolvição. Impossibilidade. Atipicidade
da conduta por ausência de dolo. Inocorrência.
Acusado
que
detinha
pleno
conhecimento
da
irregularidade e reprovabilidade de sua conduta.
Demais disso, o simples porte do documento
configura o delito, sendo irrelevante a intenção de usá-
lo. Condenação mantida. RECURSO IMPROVIDO."
(TJSP
–
Apelação
Criminal
no
0004927-71.2008.8.26.0408 - 6a Câmara de Direito
Criminal - Rel. Des. Silmar Fernandes, j. 28.02.2013 –
Sem grifos no original).
7. Enfim, era mesmo de rigor a condenação do réu pelo
delito de uso de documento falso.
8. A fixação da pena e do regime prisional semiaberto
observaram os ditames legais, tanto que inexiste inconformismo quanto a tais
aspectos.
9. Em conclusão, pelo meu voto indefere-se o pedido
revisional.
CESAR MECCHI MORALES
Relator